Tribunal: TJES
Processo: 5009478-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009478-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: EDERVAL MARCILIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão que majorou a multa coercitiva imposta para o cumprimento de obrigação de restabelecimento de benefício previdenciário.
2. O recorrente sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão dentro do prazo fixado, alegando deficiência no quadro de servidores e demora na tramitação das demandas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos que justifiquem a exclusão ou a redução das astreintes fixadas para compelir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial.
2. Não houve demonstração de efetiva impossibilidade de cumprimento da decisão ou de que o prazo fixado seria insuficiente.
3. Cabe à autarquia previdenciária adotar as providências necessárias para garantir a efetividade das decisões judiciais, não sendo justificável transferir ao segurado os prejuízos decorrentes de falhas na gestão administrativa.
4. Diante da consolidação do valor das astreintes em razão da inércia do recorrente, torna-se inviável sua redução neste momento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As astreintes possuem natureza coercitiva e não podem ser afastadas sem demonstração da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. 2. O mero argumento de deficiência administrativa não justifica a redução ou exclusão da multa já consolidada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.766.665-RS, Corte Especial, j. 09.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5002137-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009478-11.2024.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGVDO:
EDERVAL MARCILIO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de recurso de
agravo de instrumento interposto
pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, eis que irresignad
o
com a decisão proferida pelo julgador primevo que majorou a multa coercitiva para implementação do benefício do segurado/recorrido.

Em suas razões,
o
recorrente sustent
a, em síntese, que possui um quadro de servidores defasado e que as demandas administrativas têm apresentado tempo de espera maior do que o desejado.
Requer, assim, a exclusão das astreintes ou a sua redução.

P
ois bem.
Como é cediço, as astreintes têm o papel
meramente coercitivo
, ou seja, o de fazer cumprir a decisão judicial.

Na hipótese,
n
ão há sequer esboço de demonstração de
efetiva
impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, ou o motivo pelo qual o prazo fixado pelo Juízo seria insuficiente ao cumprimento da decisão.

Por certo, cabe ao agravante providenciar dentro de sua esfera de competência os meios necessários a garantia das ordens judiciais, bem como ao melhoramento de sua estrutura funcional, não sendo possível que os cidadãos que já arcam com todo o custeio da referida autarquia ser ainda mais vilipendiado pela ausência de gestão administrativa.

Demais disso, consolidado o valor das astreintes ante a recalcitrância do recorrente, inviável sua redução neste momento.

Nesse mesmo sentido vem se posicionando este Eg. Tribunal:

“
[...]4. Depreende-se dos autos que o Instituto Agravante foi intimado para restabelecer o benefício de auxílio doença acidentário em 07/03/2022, em 13/06/2022, em 05/09/2022; e pela última vez por meio da decisão agravada que consolidou o montante das astreintes em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 5. Portanto, diante do longo lapso temporal de quase dois anos de descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do benefício previdenciário por incapacidade de natureza alimentar e sem qualquer fundamento para a sua cessação, já que a declaração de benefícios que demonstra o restabelecimento do auxílio doença cessado está datada de 19.02.2024, deve ser mantida a multa por descumprimento consolidada. 6. Em igual sentido, recentemente, a Corte Especial do C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no EAREsp 1.766.665-RS manifestou entendimento no sentido de que o valor acumulado das astreintes não pode ser reduzido de forma retroativa a partir da regra expressa do art. 537, §1°, do CPC (Informativo nº 806, STJ de 9 de abril de 2024). (Agravo de Instrumento 5002137-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Julgado em 15/05/2024)

P
elo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão fustigada como lançada nos autos.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.